Tribunal: TJPA
Processo: 0012877-48.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012877-48.2018.8.14.0107

APELANTE: NEMEZIO GOMES COSTA

APELADO: BRADESCO FINANCIAMENTO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

,APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. RAZOABILIDADE EM ACEITAR JUNTADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO DESLINDE DA DEMANDA APÓS CONTESTAÇÃO ANTE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A FALTA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DOLO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. MINISTÉRIO PÚBLICO SE MANIFESTOU NO SENTIDO DE ACOLHER AS RAZÕES RECURSAIS PARA JULGAR PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

C
inge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da autora.

2.

C
om relação à preclusão dos documentos juntados após a contestação, é razoável assegurar esse direito em razão de sua essencialidade para auxiliar o juízo na busca da verdade sobre os fatos articulados na demanda. Além disso, não consta qualquer demonstração de má-fé da casa bancária ou mesmo ofensa ao contraditório, considerando que a referida documentação foi juntada antes da abertura de prazo para réplica.

3.

N
o caso concreto, mesmo concedido prazo para réplica, o autor não apresentou qualquer impugnação, ou seja, deixou de questionar a autenticidade da assinatura a ele atribuída em momento oportuno, motivo pelo qual deve ser considerado autêntico, nos termos do inciso III do art. 411, CPC. e, por essa razão, a impugnação da assinatura lançada no contrato apenas na apelação consiste em inovação recursal, não se aplicando a tese fixada no TEMA 1061, STJ
.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra a Apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por NEMEZIO GOMES COSTA em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Dom Eliseu, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0012877-48.2018.8.14.0107), ajuizada contra BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e condeno a parte autora em litigância de má-fé, nos termos acima. DECLARO, ainda, existente a dívida objeto do presente feito.

CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, e de custas, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto nos § 2º e § 3º do art. 98 do CPC.

Fixo a multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, nos termos acima expostos.”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação aduzindo a impossibilidade de juntada de documentos antigos após a contestação, a inexistência de provas válidas que legitimem os descontos efetivados no benefício da apelante, defendendo a aplicação a tese fixada pelo STJ no Resp 1846649/MA (Tema 1061), posto que havendo impugnação à assinatura pela parte promovente em petição inicial, competia ao Banco comprovar a autenticidade da firma. Além disso, alega não ter sido demonstrado que o recorrente recebeu o valor do empréstimo, fazendo jus ao direito de repetição do indébito e danos morais.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial. Alternativamente, requereu o afastamento da condenação em litigância de má-fé.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público exarou parecer no sentido de acolher as razões recursais e, assim, reconhecer as pretensões contidas na inicial ante a preclusão dos documentos apresentados pelo Banco, já que colacionados após a contestação.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 03 de outubro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da autora, referente ao contrato de empréstimo consignado nº 5527102110, no valor de R$570,00, divido em 60 parcelas de R$18,84, cujo desconto passou a ocorrer em outubro/2009.

A tese defendida no recurso consiste na impossibilidade de aceitar os documentos acostados pelo Banco em razão de sua preclusão, vez que apresentados após a contestação e sem justificativa para tanto. Além disso, defende que por ter sido impugnado a assinatura constante no contrato, deveria ter sido aplicada a tese firmada no Tema 1061 do STJ e que não houve prova da transferência bancária para o autor do valor apontado no negócio jurídico questionado.

Primeiramente e com a devida vênia ao parecer ministerial, cumpre registrar que por mais que o Banco tenha trazido a cópia do contrato após a contestação, acredito ser razoável assegurar o direito à juntada dessa documentação em razão de sua essencialidade para auxiliar o juízo na busca da verdade sobre os fatos articulados na demanda. Além disso, não consta qualquer demonstração de má-fé da casa bancária ou mesmo ofensa ao contraditório, considerando que os referidos documentos foram juntados
antes
da abertura de prazo para réplica. Com isso, resta afastada a tese recursal de impossibilidade de apreciação dessa prova documental.

No que se refere à alegação de que deveria ser aplicada o Tema 1061 do STJ (REsp 1846649/MA), igualmente sem razão o recorrente pelas seguintes razões.

A tese fixada nesse precedente qualificado foi a seguinte:
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”
Ocorre que mesmo concedido prazo para réplica, o autor não apresentou qualquer impugnação, conforme certificado no ID 9740535, ou seja, deixou de questionar a autenticidade da assinatura atribuída ao recorrente em momento oportuno, motivo pelo qual deve ser considerado autêntico, nos termos do inciso III
[1]
do art. 411, CPC. E, por essa razão, a impugnação da assinatura lançada no contrato apenas na apelação consiste em inovação recursal, não se aplicando a tese da Corte Superior.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

Por outro lado, com relação à condenação da apelante em litigância de má-fé, estou convencido de que deve ser alterado, na medida em que a mera comprovação da regularidade da contratação não necessariamente leva a crer que a recorrente dolosamente pretendeu alterar a verdade dos fatos.

Creio que a má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC.

Desse modo, decido alterar a sentença para afastar a multa imposta pelo juízo de origem, pois a litigância de má-fé não foi indubitavelmente caracterizada até o presente momento processual.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra a Apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 411. Considera-se aut
ê
ntico o documento quando:

III - n
ã
o houver impugna
çã
o da parte contra quem foi produzido o documento.

Belém, 31/10/2023